Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-07.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. DESCUMPRIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O descumprimento contratual, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, porquanto o dano moral é autônomo em relação aos contratos e deles não depende. O mero dissabor, aborrecimento, irritação ou sensibilidade exacerbada está fora da órbita dos danos morais, não ensejando, assim, direito à indenização.
2. Recurso de apelação conhecido e provido.